Tribunal: TJSP
Processo: 2072428-38.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que homologou cálculos periciais em liquidação de sentença. A agravante contesta a metodologia de cálculo, o termo inicial da correção monetária e a incidência dos juros de mora.
II.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que homologou cálculos periciais em liquidação de sentença. A agravante contesta a metodologia de cálculo, o termo inicial da correção monetária e a incidência dos juros de mora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a correção da decisão que homologou o laudo pericial, especialmente quanto à metodologia de cálculo adotada, ao termo inicial da correção monetária e à incidência dos juros de mora.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial observou fielmente os parâmetros fixados pelo Juízo, incluindo apenas despesas com enfermagem e supervisão, abatendo valores pagos a título de coparticipação e aplicando correção monetária conforme a Tabela Prática do TJSP.
4. Os juros de mora foram corretamente fixados a partir da citação na liquidação de sentença, em conformidade com a exigibilidade da obrigação e os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.
IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO DESPROVIDO.